Tribunal: STF
Processo: Rcl 84969
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Cooperativa de Trabalho e Educação Coopquerubim contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Gama/DF, nos autos do Processo nº 0001287-20.2021.5.10.0111, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    A Cooperativa de Trabalho e Educação Coopquerubim narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Márcia Angélica Rodrigues Cardoso, ora beneficiária, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços como técnica de enfermagem.



    A reclamante discorre que o juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10) mantido a decisão em sede de recurso ordinário. 



    Prossegue afirmando que 



    “interpusera o competente Recurso de Revista em 06/03/2023 (ID 8c74b44), o qual fora inadmitido, inclusive, vindo a Douta Presidência do C. TST, em sede de julgamento de agravo interno, a aplicar multa de 2% sobreo valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º do CPC, sendo considerando o feito transitado em julgado em 19/03/2025, conforme demonstra R. Certidão ID 63586fb” (e-doc. 1, p. 10).



    Discorre que o Juízo da Vara do Trabalho de Gama indeferiu o pedido de sobrestamento do processo com fundamento no Tema nº 1.389 da RG, “vindo ainda a aplicar multa à Reclamante, no importe de 9% sobre o valor da condenação, justificando resistência injustificada [em fase de execução]” (e-doc. 1, p. 21).



    Alega que 



    “as cooperativas de trabalho desempenham um papel vital no desenvolvimento econômico do país, oferecendo oportunidades de trabalhos mais equitativas e sustentável aos seus sócios-cooperados, promovendo autogestão e a democracia no local de trabalho, permitindo que os cooperados participem ativamente de suas decisões, o que faz aumentar não só a satisfação no trabalho, mas também busca incentivar a responsabilidade e o comprometimento” (e-doc. 1, p. 22).



    Sustenta, a partir dos paradigmas da ADPF nº 324, das ADC’s nºs 48 e 66 e do Tema 725 RG, que os precedentes “são categóric[os] ao discernir sobre a validade de forma alternativa de prestação de serviços, aquém da CLT, como a terceirização e a cooperação entre trabalhadores, desde que não configurada fraude à legislação trabalhista” (e-doc. 1, p. 27).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do Processo nº 0001287-20.2021.5.10.0111 e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 22/9/25, já havia decorrido o transito em julgado da sentença de mérito nos autos do Processo nº 0001287-20.2021.5.10.0111 em 6/3/25. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente